Tribunal: STJ
Processo: 5020866-86.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136365 - RS(2024/0130313-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 38d362d5-66b9-4e87-bdb3-11bd6595a1cc

Documento eletrônico VDA54914320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 38d362d5-66b9-4e87-bdb3-11bd6595a1cc

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2136365 - RS (2024/0130313-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO DALL
AGNESE contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim ementado
(e-STJ fl. 504):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53465862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: d42738be-1eb8-44f6-ba75-fb26ef583844

1. Não há violação do
do
quando o Tribunal de origem se
art. 1.022
CPC/2015
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para
a solução do litígio.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o
óbice da Súmula 282 do STF.
3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado, no tocante à ilegitimidade
para execução de título coletivo, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez
que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-
probatória dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
Aduz a parte embargante que "[...] a decisão embargada se omitiu de
demonstrar o
da jurisprudência invocada pela parte agravante", apontando
distinguish
precedentes, inclusive desta relatoria, que afastaram a incidência da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em
que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que, "quanto à
ilegitimidade da parte exequente, verifica-se, no acórdão recorrido, por meio do excerto
anteriormente transcrito, que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com
base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, e
que a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, a fim de acolher os fundamentos de
violação da coisa julgada, não depende de simples análise do critério de valoração da
prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ" (e-
STJ fl. 510).
Como, no caso em apreço, não estar a se falar em aplicação de tese
firmada em recurso repetitivo, ou mesmo de jurisprudência respeitante à matéria de fundo
da controvérsia ou aplicação de entendimento diverso do consolidado por esta Corte, não
há que falar em realização de
em relação a julgados que deixaram de aplicar o
distinguish
óbice sumular acima aludido, mormente porquanto a impossibilidade de incursão no
Documento eletrônico VDA53465862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: d42738be-1eb8-44f6-ba75-fb26ef583844

substrato fático-probatório é circunstância que, via de regra, se afere em cada recurso
apresentado, observados os argumentos deduzidos pelas partes e as premissas delimitadas
pelo acórdão recorrido.
Na hipótese em tela, como visto, se mostra incontornável a aplicação
da Súmula 7 do STJ ao capítulo respeitante à legitimidade da parte exequente.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:30
Código de Controle do Documento: d42738be-1eb8-44f6-ba75-fb26ef583844

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.136.365 / RS
Número Registro: 2024/0130313-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063064320164013400 07371657320015555555 50067098520224047100 50208668620234040000
63064320164013400 7371657320015555555
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDO DALL AGNESE
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716A
Documento eletrônico VDA54843921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 9e845dba-6403-4ebf-8e9d-2ea33a12f266

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:54
Código de Controle do Documento: 9e845dba-6403-4ebf-8e9d-2ea33a12f266